Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0700274-44.2020.8.07.0003 APELANTE: GABRIEL HENRIQUE ALVES TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Pela petição de ID 33214107, a Defesa técnica noticia o falecimento do réu GABRIEL HENRIQUE ALVES TEIXEIRA no dia 18/02/2022, e anexa a correspondente certidão de óbito (ID 33214108). Em sua manifestação, o Ministério Público oficia pela extinção da punibilidade (ID 33282827). Do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade pela morte do réu GABRIEL HENRIQUE ALVES TEIXEIRA. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator